Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. TESE PRESTIGIADA DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual.
2. Consoante tese firmada pelo STJ (Tema 872), decorrente da análise do REsp 1.452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”.
3. Os Embargos de Terceiro, por sua natureza desconstitutiva, afastam a ocorrência de condenação e, não raramente, a ocorrência de algum proveito econômico, porque nem sempre o valor da causa corresponde ao título ou o valor econômico do direito que justificou a constrição do patrimônio alheio. Estes sim, já integrantes do patrimônio do embargante ou embargado, não se alteram com o resultado do julgamento desse interdito possessório.
4. No caso, aplica-se a tese firmada pelo STJ (Tema 1.076), uma vez que a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios não promove o enriquecimento ilícito e tampouco desestimula o direito fundamental de petição e acesso à jurisdição, mas ao contrário, o arbitramento no patamar mínimo atende à regra de razoabilidade e proporcionalidade insculpida nos incisos I a IV, do § 2o, do art. 85, do CPC.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.